Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017922-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ZANIN FIORELLI - CPF: 697.196.161-72 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), CONDOMINIO ESSENZA - CNPJ: 37.141.989/0001-63 (EMBARGADO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA DE NIVELAMENTO DE SACADA. VIOLAÇÃO AO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação demolitória para determinar a demolição de obra de nivelamento de sacada realizada sem observância ao Manual do Proprietário e às deliberações condominiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar supostas violações: (i) ao direito de propriedade e sua função social (arts. 5o, XXII e XXIII, da CF/1988 e 1.228, §1o, do CC); (ii) à necessidade de comprovação de risco à segurança condominial (art. 1.336, IV, do CC); (iii) ao quórum qualificado para deliberações assembleares (art. 1.351 do CC); (iv) aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) à valoração da prova técnica, com o objetivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional para viabilizar recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado adequadamente protegeu o interesse coletivo condominial, fundamentando que a vedação constante no Manual do Proprietário é objetiva e independe dos limites de sobrecarga estrutural, constituindo a medida demolitória providência restauradora necessária e proporcional para preservação da segurança coletiva e manutenção da autoridade normativa condominial.

4. A análise do risco considerou a perspectiva normativa, reconhecendo que a interpretação gramatical e sistemática do Manual do Proprietário estabelece três proibições autônomas separadas pela conjunção alternativa "ou", tornando a colocação de enchimentos para nivelamento uma infração objetiva independentemente da observância aos limites técnicos de sobrecarga.

5. A deliberação assemblear sobre padronização de obras não constitui alteração da convenção condominial que exija quórum qualificado de dois terços, nos termos do art. 1.351 do CC, aplicável apenas às hipóteses de modificação da convenção ou mudança de destinação do edifício, tendo sido realizada validamente em segunda chamada com quórum livre.

6. O síndico possui legitimidade para ajuizar ação demolitória em defesa dos interesses comuns independentemente de autorização assemblear específica, conforme poder-dever legal estabelecido no art. 1.348, II, do CC, especialmente quando voltada à tutela de interesse coletivo relacionado à segurança estrutural e uniformidade estética do edifício.

7. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado, não se justificando o manejo de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição do acórdão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica foi adequadamente enfrentada e decidida com fundamentação suficiente. 2. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exigem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. A vedação no Manual do Proprietário à colocação de enchimentos para nivelamento de sacadas constitui proibição objetiva, independente de limites de sobrecarga, cuja violação justifica medida demolitória restauradora da legalidade condominial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXII e XXIII; CC, arts. 1.228, §1o, 1.334, 1.336, IV, 1.348, II, 1.351; CPC, arts. 8o, 371, 489, §1o, IV e VI, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 260.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RAFAEL ZANIN FIORELLI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade desproveu o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente ação demolitória ajuizada pelo
CONDOMÍNIO ESSENZA
, determinando a demolição de obra de nivelamento de sacada realizada pelo embargante.

O embargante alega omissões quanto à análise do art. 5o, XXII e XXIII, da Constituição Federal (direito de propriedade e função social), art.1.228, §1o, do Código Civil (exercício do direito de propriedade), art. 1.336, IV, do Código Civil (ausência de comprovação de risco à segurança), art. 1.351 do Código Civil (necessidade de quórum qualificado), princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC), valoração da prova técnica (art. 371 do CPC), fundamentação analítica (art. 489, §1o, IV e VI, do CPC), necessidade de autorização assemblear específica e Decreto Municipal no 7.920/2020.

Requer-se, ao final, o prequestionamento da matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores, bem como o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se a legalidade da obra e afastando-se a ordem demolitória.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e alegando o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de

embargos de declaração
opostos por
RAFAEL ZANIN FIORELLI
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade desproveu o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente ação demolitória ajuizada pelo
CONDOMÍNIO ESSENZA
, determinando a demolição de obra de nivelamento de sacada realizada pelo embargante.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Ademais, ressalto que os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou corrigir erro material.

Fazendo um breve histórico, a controvérsia teve origem na
Ação Demolitória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Perdas e Danos
, ajuizada pelo
Condomínio Essenza
(autor/embargado) contra o condômino
Rafael Zanin Fiorelli
(réu/embargante), proprietário da unidade 503. A demanda teve por objeto a demolição da obra irregular de nivelamento da sacada, a recomposição da área à sua forma original e o pagamento de indenização no valor de R$ 4.500,00, referentes aos gastos com a contratação de advogados.

O Condomínio Essenza fundamentou a ação na alegação de que o condômino teria realizado o nivelamento da sacada de sua unidade sem a devida comunicação, em manifesta afronta ao Manual do Proprietário, às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 26/05/2020, ao Regimento Interno, bem como à norma técnica ABNT NBR 16.280/2015.

Por sua vez, o embargante Rafael apresentou reconvenção, que foi julgada improcedente pelo magistrado de origem. Este considerou irregular a obra realizada, entendendo que a conjunção "ou", presente no Manual do Proprietário, estabelecia proibições autônomas, tornando o mero nivelamento da sacada uma infração, independentemente do limite de sobrecarga. Em razão disso, determinou a demolição da obra e a restituição da área à forma original.

Após a interposição de recurso de apelação por Rafael Zanin, a Turma Julgadora, à unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo a condenação à demolição da obra e a improcedência da reconvenção, que restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OBRA DE NIVELAMENTO DE SACADA EM UNIDADE CONDOMINIAL. VIOLAÇÃO AO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. VEDAÇÃO EXPRESSA À COLOCAÇÃO DE ENCHIMENTOS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. LEGITIMIDADE DO SÍNDICO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MEDIDA DEMOLITÓRIA PROPORCIONAL E NECESSÁRIA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação demolitória ajuizada pelo Condomínio, determinando a demolição de obra de nivelamento de sacada, sob pena de multa diária, além de rejeitar pedido reconvencional de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se a obra de nivelamento da sacada com utilização de enchimento viola disposições do Manual do Proprietário, independentemente da observância aos limites de sobrecarga estrutural; (ii) examinar a validade da Assembleia Geral Extraordinária de 26/05/2020 que deliberou pela proibição do nivelamento de sacadas, especialmente quanto ao quórum exigido e às condições sanitárias de realização durante a pandemia; (iii) avaliar a legitimidade do síndico para ajuizamento da ação sem autorização assemblear específica; e (iv) analisar a proporcionalidade da medida demolitória determinada e a configuração de eventual ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Manual do Proprietário estabelece vedação expressa à colocação de enchimentos nos pisos, inclusive para nivelamento da sacada, constituindo três proibições autônomas e independentes, separadas pela conjunção alternativa "ou", de modo que a inobservância de qualquer uma configura violação objetiva à norma, independentemente do respeito aos limites de sobrecarga estrutural.

4. A Assembleia Geral Extraordinária de 26/05/2020 revestiu-se de legalidade formal e material, realizada em segunda chamada com quórum livre, pois a deliberação sobre padronização de obras não constitui alteração da convenção condominial que exigiria quórum qualificado de dois terços, nos termos do art. 1.351 do Código Civil, aplicável apenas às hipóteses de modificação da convenção, mudança de destinação do edifício ou da unidade imobiliária.

5. O síndico possui legitimidade ativa para ajuizamento da ação independentemente de autorização assemblear específica, conforme disposto no art. 1.348, inciso II, do Código Civil, que lhe confere poder-dever legal de representar o condomínio na defesa dos interesses comuns, especialmente quando voltada à tutela de interesse coletivo relacionado à segurança estrutural e uniformidade estética do edifício.

6. A medida demolitória constitui providência restauradora necessária e proporcional, destinada à preservação da segurança coletiva e à manutenção da autoridade normativa condominial, evitando precedente perigoso que poderia incentivar outros condôminos a realizarem intervenções similares, comprometendo a harmonia e segurança do edifício.

7. A propositura da ação demolitória pelo condomínio configura exercício regular de direito, fundada em elementos técnicos e jurídicos consistentes, sem caracterizar abuso ou conduta ilícita passível de reparação por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A vedação expressa no Manual do Proprietário à colocação de enchimentos para nivelamento de sacadas constitui proibição autônoma, independente dos limites de sobrecarga estrutural, cuja violação configura infração objetiva às normas condominiais. 2. A deliberação assemblear sobre padronização de obras em unidades condominiais não constitui alteração da convenção que exija quórum qualificado de dois terços, sendo válida quando aprovada por maioria dos presentes em segunda chamada. 3. O síndico possui legitimidade para ajuizar ação demolitória em defesa dos interesses comuns do condomínio independentemente de autorização assemblear específica, nos termos do art. 1.348, II, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.334, 1.336, III, 1.348, II, 1.351, 1.353 e 1.355; CPC, art. 85, § 11; Lei no 4.591/64, art. 25; ABNT NBR 16.280/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 260; TJ-MG, AC 10000200749000001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, j. 29/07/2021; TJ-MG, AC 10000205083942001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20a Câmara Cível, j. 09/12/2020; TJ-SC, Apelação 0003079-84.2005.8.24.0125, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, 7a Câmara de Direito Civil, j. 18/05/2023.

Pois bem. O embargante sustenta omissão quanto à violação ao direito de propriedade (Art. 5o, XXII e XXIII, Constituição Federal) e ao exercício desse direito (Art. 1.228, §1o Código Civil), sustentando que a obra realizada era tecnicamente segura (53,55 kg/m2) e que a demolição seria desproporcional.

Ocorre que a vedação constante no Manual do Proprietário é objetiva e independe do limite de sobrecarga, sendo a demolição uma medida restauradora da legalidade e da segurança coletiva. No acórdão constou que:
“A medida demolitória constitui providência restauradora necessária e proporcional, destinada à preservação da segurança coletiva e à manutenção da autoridade normativa condominial, evitando precedente perigoso que poderia incentivar outros condôminos a realizarem intervenções similares, comprometendo a harmonia e segurança do edifício.”

Observa-se que decisão embargada adequadamente protegeu o interesse coletivo condominial, priorizando a segurança, a harmonia e a uniformidade do edifício sobre pretensões individuais que violam as normas estabelecidas.

O embargante aponta, ainda, omissão à suposta ausência de comprovação de risco à segurança (art. 1.336, IV, do Código Civil) e à inobservância da prova técnica (art. 371 do Código de Processo Civil). No entanto, também quanto a esses ponto, não lhe assiste razão.

Isso porque a avaliação do risco considerou a perspectiva normativa, e não apenas a análise fática.
“A interpretação gramatical e sistemática do texto normativo revela que a vedação prevista no Manual do Proprietário abrange três hipóteses distintas, todas separadas pela conjunção alternativa “ou”: (i) a colocação de enchimentos nos pisos, inclusive para o nivelamento da sacada; (ii) alterações dos níveis dos pisos; e (iii) sobrecargas que ultrapassem os limites previstos no projeto original. Trata-se, portanto, de proibições autônomas, e não de uma única vedação condicionada à existência de sobrecarga superior ao limite técnico.”

O embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a necessidade de quórum qualificado para a deliberação assemblear. Contudo, o acórdão embargado expressamente consignou:
“A deliberação questionada não teve por objeto a modificação da convenção, mas sim a padronização de obras nas unidades autônomas, notadamente quanto à vedação do nivelamento das sacadas, matéria que foi regularmente disciplinada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/05/2020, convocada em segunda chamada, com quórum livre”.

O acórdão também esclareceu que o art. 1.351 do Código Civil
“trata especificamente da alteração da convenção condominial, o que não se verifica na hipótese dos autos”
, distinguindo adequadamente entre alteração da convenção e regulamentação de obras. A fundamentação foi clara ao estabelecer que
“a deliberação sobre padronização de obras não constitui alteração da convenção que exija quórum qualificado de dois terços”.

Nesse contexto, a matéria em discussão na AGE não exigia quórum qualificado, pois tratava de
padronização
, não de alteração da convenção ou destino do edifício.

Outrossim, o poder do síndico deriva da lei (Art. 1.348, inciso II, Código Civil), sendo desnecessária autorização específica, e o recorrente não comprovou a existência da alegada cláusula convencional anterior. E no acórdão embargado foi expressamente reconhecido que:

“O síndico possui legitimidade ativa para ajuizamento da ação independentemente de autorização assemblear específica, conforme disposto no art. 1.348, inciso II, do Código Civil, que lhe confere poder-dever legal de representar o condomínio na defesa dos interesses comuns (...)” e

“No caso concreto, o apelante não logrou demonstrar a existência de cláusula convencional que condicionasse o ajuizamento de ações à prévia deliberação em assembleia.

(...)

Ressalte-se, ainda, que a assembleia foi realizada em área aberta, o que demonstra a observância das normas sanitárias então vigentes, em conformidade com as exigências impostas pelo contexto da pandemia da COVID-19.”

O embargante sustenta omissão quanto à análise da proporcionalidade da medida demolitória. Esta alegação é improcedente. O acórdão embargado expressamente fundamentou:

“A medida demolitória constitui providência restauradora necessária e proporcional, destinada à preservação da segurança coletiva e à manutenção da autoridade normativa condominial, evitando precedente perigoso que poderia incentivar outros condôminos a realizarem intervenções similares”.

O acórdão ainda consignou que
“não há desproporcionalidade na medida demolitória a ser reconhecida. A demolição de obra irregular em condomínio edilício é medida restauradora, para resguardar a segurança coletiva e evitar privilégio indevido a quem infringiu norma cogente, não se trata de sanção desproporcional”.
Esta fundamentação demonstra ponderação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, o embargante argumenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia nos estritos limites do pedido, e considerada suficiente a análise da prova técnica para demonstrar a irregularidade da obra realizada pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício na decisão embargada.

O recurso revela-se mero inconformismo com o desfecho conferido à pretensão do embargante, não sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para sua manifestação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026